Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700770-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Poliprint Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda Agravada: Atacadista e Distribuidora Santa Luzia Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Poliprint Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda (Id. 26151576) contra a decisão (Id. 89351511), proferida pelo Juízo pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0740088-74.2017.8.07.0001. A intimação para apresentação de contrarrazões pela agravada não foi possível, nos termos da certidão referida no Id. 2811928, pois a sociedade empresária Atacadista Distribuidora Santa Luzia Ltda não mais se encontra estabelecida no endereço diligenciado. O art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil, determina que a intimação do agravante que não conta com advogado constituído deverá ser procedida pessoalmente ou por carta, com aviso de recebimento, no caso de haver defensor constituído. Embora conste nos autos a ausência de defesa constituída em favor da agravada, verifica-se que foi deferida nos autos de origem a citação por edital da sociedade empresária Atacadista e Distribuidora Santa Luzia LTDA (Id. 79464161), ocasião em que foi juntada procuração (Id. 92657827) aos autos. Por essa razão, determino a intimação do advogado constituído para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente contrarrazões ao recurso nos termos do art. 1021, § 2o, em composição com o inciso art. 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. A intimação deverá ser encaminhada para o endereço abaixo: CA 11, Lote 05, Bloco B, Sala no 408, Edifício Comercial Lê Office, Setor de Habitações Individuais Norte, Lago Norte, Brasília-DF, CEP 71503-511. Publique-se. Brasília–DF, 9 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator